Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL c/c reparação de danos. ARRESTO cautelar. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A concessão inaudita altera pars da medida cautelar de arresto se legitimaria caso houve prova idônea e inequívoca, não revelada na espécie, de que a agravante Zen Card efetivamente integra ou integrou o grupo econômico da G44 Brasil S.A.
2. Não se constata do contrato firmado entre a agravante e a G44 Brasil S.A., ao menos nesse momento de cognição sumária, liame que as vincule, umbilicalmente, somado ao fato de que possuem quadros societários diversos.
3. Não há evidencias de que a agravante esteja se desfazendo intencionalmente do seu patrimônio para frustrar futura execução dos agravados.
4. Logo, o bloqueio de valores da agravante se mostra prematuro na fase em que se encontra os autos originários, sendo imperioso o exame minucioso das relações jurídicas existentes entre a agravante e a G44 Brasil S.A. Precedentes do TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.